Tribunal: TJMT
Processo: 1021069-16.2022.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021069-16.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA DE FATIMA GALVAO DE ANDRADE PEREIRA - CPF: 807.981.601-87 (APELANTE), MIGUEL CARLOS DE SOUZA GALVAO - CPF: 280.817.878-60 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), CIBELE OLIVEIRA SILVA GALVAO - CPF: 221.823.928-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSENTE PROVA DA RECUSA EM RECEBER O VALOR DEVIDO – ATUAL REALIDADE TECNOLÓGICA – DIVERSOS MEIOS DE PAGAMENTO – COMPROVAÇÃO DE RECUSA NÃO EVIDENCIADA – ÔNUS QUE INCUMBIA À PARTE AUTORA (ART. 373, I DO CPC) – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A procedência do pedido de consignação judicial exige a comprovação da recusa injusta do credor em receber a quantia devida.

Em que pese a condição pessoal do apelante (hipossuficiente) não se mostra crível o argumento de que a parte requerida-apelada tenha dificultado sobremaneira ou mesmo se recusado a receber o pagamento devido, mormente porque inegável a real disponibilidade de diversos meios de pagamento.

Inexistindo nos autos qualquer comprovação indene de dúvidas de que a parte demandada tenha se recusado a receber o valor devido, ônus que incumbia à parte demandante, nos termos do art. 373, I do CPC, impõe-se a improcedência da consignação em pagamento.

Ademais, não se infere dos fatos narrados na inicial situação que evidencie e consubstancie grave ofensa aos direitos da personalidade do autor-apelante, de modo que improcede, também, a pretensão de indenização por danos morais.

Recuso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
1021069-16.2022.8.11.0003

APELANTE:

MARIA DE FÁTIMA GALVÃO DE ANDRADE PEREIRA

APELADO:

BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA DE FÁTIMA GALVÃO DE ANDRADE PEREIRA,
contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr. Luiz Antônio Sari,
lançada nos autos da Ação de Consignação em Pagamento no
1021069-16.2022.8.11.0003, ajuizada em desfavor do
BANCO DO BRASIL S/A,
que julgou improcedentes os pedidos, condenando
a parte

autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa, e por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita, suspendeu a exigibilidade, nos termos do § 3o, do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Inconformada, a apelante defende em suas razões que
“para a solução da lide exposta ao MM. Juiz, cabia o reconhecimento automático da relação de consumo e consequentemente a inversão do ônus da prova, inclusive, essa situação foi ventilada na inicial, porém, não foi sequer mencionada pelo Nobre Magistrado “a quo”, em sua r. sentença”
(sic).

Afirma que “
pagou as 04 (quatro) primeiras parcelas, e quando foi pagar a 5a parcela (março/2022), foi surpreendida com a informação de que não seria possível o banco requerido emitir a guia de pagamento, devido a apelante não ter pago as 04 (quatro) primeiras parcelas, o que foi refutado pela apelante, tendo a mesma novamente se dirigido ao banco requerido e apresentado os recibos de pagamentos das parcelas”
(sic).

Enfatiza que
“o banco apelado, sequer apresentou em sua contestação, o motivo pelo qual negativou o nome da apelante junto ao Serasa, ou seja, não justifica o motivo da recusa em emitir a guia para a reclamante pagar a 5a parcela do empréstimo, conforme mencionado na inicial”
(sic).

Mensura que
“como pode ver do contrato, eram 08 (oito) parcelas a serem pagas pelo empréstimo, devendo as guias serem retiradas na própria agencia do banco requerido, como pode ver do contrato de nota de crédito rural anexado aos autos”
(sic).

Assevera que “
não cabe a apelante/consumidora, hipossuficiente na relação de consumo, comprovar a negativa do Banco requerido, em emitir a guia para o pagamento da 5a e 6a parcela, como aduziu o Nobre Magistrado “a quo”, e sim caberia ao Banco Requerido, como tomador de serviços, demonstrar nos autos, a emissão da guia, ou ainda, demonstrar o motivo de ter negativado o nome da apelante junto ao Serasa, o que não o fez
(sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença
quanto ao pagamento dos valores das parcelas 05 e 06 juntadas nos autos, em forma de consignação em pagamento, e por fim, a condenação do Banco requerido quanto ao pedido de danos morais pleiteado na inicial, bem como, a condenação do Banco requerido no pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência (Id. 186124723).

O apelado ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id.
186124725).

A parte autora é beneficiária da gratuidade de justiça, conforme certidão Id.
186461662.

É o relatório.

VO
TO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Adequado e tempestivo, conheço o recurso de apelação interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Conforme relatado, trata-se recurso em que a parte recorrente pretende ver reformada sentença de improcedência dos seus pedidos de consignação em pagamento e danos morais.

Pede o provimento do recurso com a reforma da sentença
quanto ao pagamento dos valores das parcelas 05 e 06 juntadas nos autos, referente ao Contrato de Crédito Rural, em forma de consignação em pagamento, e por fim, a condenação do Banco requerido quanto ao pedido de danos morais pleiteado na inicial, bem como, a condenação do Banco requerido no pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência (Id. 186124723).

Pois bem.

A sentença recorrida possui o seguinte teor:

“Vistos.

A consignação em pagamento tem seu rito disposto nos artigos 539 a 549 do Código de Processo Civil e somente tem lugar nos casos previstos no art. 335, do Código Civil, dentre os quais a justa causa do credor em receber. Observada a finalidade supradescrita, a princípio seria de se entender que o procedimento especial não se prestaria a discutir a dívida ou a revisar extrato de saldo devedor, mas somente a afastar a mora daqueles específicos valores consignados.

No caso em desate, a autora assevera que o réu não aceitou o pagamento da parcela de no 05, onde o preposto da instituição financeira informa que a mesma estava inadimplente, via de consequência seu nome fora lançado no cadastro de inadimplentes.

Ao apresentar sua peça de bloqueio, a instituição financeira aduz que a autora não comprovou a recusa, documento imprescindível para o ajuizamento da ação, conforme determina o § 3o, do artigo 539 do Estatuto Processual Civil.

Nos autos não há nenhum adminículo de prova dando conta de que o réu recusou o recebimento da parcela, ônus que recai sobre a autora.

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - RECUSA QUANTO AO RECEBIMENTO DAS CHAVES - NÃO COMPROVAÇÃO - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PARA A CONSIGNAÇÃO - Nos termos do artigo 335 do Código Civil, afigura-se admitida a consignação em pagamento quando houver a recusa por parte do credor, sem justa causa, quanto ao recebimento do pagamento, assim como quando houver dificuldade ou impossibilidade de efetivação do pagamento ou dúvida quanto a quem se deva pagar - Não constatado nos autos a tentativa de comunicação com o credor, bem como a sua recusa injustificada no recebimento das chaves do imóvel, incabível a sua consignação em juízo. (TJ-MG - AI: 20648598520228130000, Relator: Des.(a) Fernando Lins, Data de Julgamento: 22/03/2023, 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/03/2023).

Portanto, não há prova material ou testemunhal da recusa do réu em receber a parcela de no 05, conforme informado pela autora, não há que prevalecer o pedido de consignação.

A autora alicerça ser pedido de indenização por danos morais, na assertiva de que seu nome fora lançado no cadastro de inadimplentes.

Ora, sabe-se que a inscrição do nome da pessoa física junto ao cadastro de negativação – Serasa – causa, por certo, um sem número de dissabores e contratempos, porém, quando feito em observância às normas, não gera nenhum direito à parte.

No caso, a negativação ocorreu em face do inadimplemento da autora, assim, não há que se falar em indenização, mormente tendo sido comprovada nos autos a relação jurídica existente entre as partes, a legalidade do débito cobrado e a parte autora não comprovado que o tenha quitado. Ademais, não se caracteriza qualquer conduta culposa por parte da instituição financeira, uma vez que o registro de informações de consumidores inadimplentes junto a instituições de proteção ao crédito configura exercício regular de direito.

(...)

Em sendo assim, o pedido de condenação da indenização por danos morais, improcede. Por fim, o depósito levado a efeito pela autora Id 111280047, foi indevido, uma vez que não há autorização para tal, razão pela qual, deve ser levantado pela autora, sob pena de tumulto processual.

Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie JULGO IMPROCEDENTE a presente 'Ação de Consignação em Pagamento c/c Indenização por Danos Morais” aforada por MARIA DE FÁTIMA GALVÃO DE ANDRADE PEREIRA, em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, com qualificação nos autos, condenando a autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa, a qual deverá ser corrigida, ratificando a decisão Id 106024072, devendo ser observado o disposto no § 3o, do artigo 98 do Código de Processo Civil”
(Id. 186124722).

Analisando a decisão recorrida, observa-se que o juízo
a quo
substanciou a conclusão de improcedência dos pedidos com base na premissa de
ausência de comprovação da recusa de recebimento de valores pela parte requerida
.

Neste sentido, perfilho do entendimento apresentado na sentença recorrida, posto que, de fato, não restou comprovado a recusa da instituição financeira quanto ao

pagamento da parcela de no 05, conforme informado pela autora, por isso, não há que prevalecer o pedido de consignação em pagamento.

Com efeito, não se mostra crível o argumento de que a parte requerida/apelada tenha dificultado sobremaneira ou mesmo se recusado a receber o pagamento devido, referente a parcela de no 05 do Contrato de Crédito Rural, mormente porque, como sobredito, inegável a real disponibilidade de diversos meios de pagamento.

De mais a mais, a despeito das alegações da parte autora/apelante não há prova, indene de dúvidas, de que a parte requerida/apelada tenha, de fato, se recusado de receber o pagamento devido, ônus que é de sua incumbência na forma do art. 373, I do CPC, sendo, de rigor, a manutenção da sentença hostilizada.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
-
RECUSA INJUSTIFICADA DO CREDOR AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO - SITUAÇÃO NÃO COMPROVADA PELO AUTOR
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Cabe Ação de Consignação em Pagamento quando o credor se recusa injustificadamente a receber o valor devido. Não restando preenchidos tais requisitos, de rigor a improcedência do pedido inicial
.”
(TJ/MT - N.U 1031276-91.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 02/02/2023) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
– PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – SALDO REMANESCENTE – RESCISÃO CONTRATUAL CONTRATO DE COMPRA E VENDA –
INEXISTÊNCIA DA PROVA DA RECUSA INJUSTA DO CREDOR EM RECEBER O VALOR OFERTADO
– SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Compete ao juiz decidir antecipadamente a lide sempre que entender presentes as provas necessárias para formar seu convencimento, mormente quando o processo tenha sido instruído com documentos suficientes para embasá-lo.
A procedência do pedido de consignação judicial exige a comprovação da recusa injusta do credor em receber o valor ofertado pelo devedor.
”
(TJ/MT, N.U 1008484-05.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2022, Publicado no DJE 19/05/2022) (destaquei)

E de outros Tribunais Pátrios:

“APELAÇÃO -
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
- AUSÊNCIA DE PROVA DA RECUSA NO RECEBIMENTO DAS PARCELAS - ÔNUS DA PROVA - COMPROVAÇÃO.
A ação de consignação em pagamento é aquela que permite ao devedor, ou a terceiro interessado, nos casos previstos no artigo 335 do Código Civil, exonerar-se da obrigação, oferecendo ao credor a quantia ou a coisa devida, depositando o valor, se persistir a recusa.

Inexistindo nos autos qualquer comprovação de que o demandado tenha se recusado a receber o valor parcial das faturas inadimplidas, ônus que incumbia à parte demandante, nos termos do art. 333, I do CPC,
e em se tratando de requisito essencial ao ajuizamento da demanda a prova da recusa ao recebimento dos valores, resta comprovado o não cabimento da ação.”
(TJ/MG - AC: 10000205011851001 MG, Relator: Evangelina Castilho Duarte, Data de Julgamento: 12/11/2020, Câmaras Cíveis / 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/11/2020) (destaquei)

“
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
– RECUSA INJUSTIFICADA NÃO COMPROVADA – ÔNUS DA PROVA -
É do autor da ação de consignação em pagamento (devedor) o ônus de demonstrar, de forma efetiva, a injustificada recusa por parte do credor, não bastando a mera alegação.
Não comprovada a recusa injustificada, deve ser mantida a extinção do processo. - Manutenção da decisão por seus próprios e bem lançados fundamentos – artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo; RECURSO IMPROVIDO.”
(TJ/SP 10272946920168260577 SP 1027294-69.2016.8.26.0577, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 08/11/2017, 30a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/11/2017) (destaquei)

De outra feita, não se infere dos fatos narrados na inicial situação que evidencie e consubstancie grave ofensa aos direitos da personalidade da autora/apelante, de modo que improcede, também, a pretensão de indenização por danos morais.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto e mantenho incólume a sentença recorrida, e por consequência,
majoro
os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023